Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. CONDIÇÃO DE DESEMPREGO. NÃO PERSISTE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. INSUFICIENTE PARA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. Na instrução, da análise das provas produzidas na origem, restou comprovado que não houve alteração na condição do Alimentante, pois foi comprovada a existência de vínculo empregatício posterior ao ajuizamento da ação. 4.1 Outrossim, alegação de eventual desemprego, por si só, não tem o condão de afastar à sua obrigação de sustento da prole, pois se trata de situação temporária.
5. A simples alegação da existência de outros filhos não é suficiente para reduzir a obrigação alimentar do Alimentante a ponto de não suprir as necessidades do Alimentando, notadamente quando o nascimento do outro filho é anterior à fixação dos alimentos objeto da discussão.
6. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e não provido. 7.1 Em razão da sucumbência recursal, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, os honorários foram majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.